Tribunal: TJDFT
Processo: 0715465-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE SOBRESTAMENTO DE PAGAMENTOS DE AUXÍLIO-INVALIDEZ. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto com vistas à reforma da r. decisão que, em sede de Ação Anulatória de Ato Administrativo, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a eficácia do ato administrativo que sobrestou os pagamentos de auxílio-invalidez ao Autor/Agravante, com base em conclusão da perícia realizada pelo Centro de Perícias Médicas do CBMDF no sentido de que, embora o Autor/Agravante seja incapaz para o serviço de bombeiro, não é inválido.

2. Inexiste a probabilidade do direito imprescindível à concessão da tutela de urgência pleiteada na Ação de Anulação de Ato Administrativo (CPC/15, art. 300), pois a análise da questão não prescinde da devida instrução probatória, tanto que, em consulta aos autos principais, constata-se que foi deferida a realização da perícia médica requerida com vistas à comprovação do alegado estado de invalidez do Autor/Agravante.

3. Ausente, ainda, demonstração do perigo de dano, pois o sobrestamento do pagamento do auxílio-invalidez não está efetivamente comprovado, constando dos autos informações da Diretoria de Inativos e Pensionistas do Corpo de Bombeiros Militar do DF afirmando que “a suspensão do pagamento do auxílio-invalidez ainda não ocorreu, uma vez que o ato ainda não tramitou por todas as instâncias administravas desta Corporação”.

4. Nesse contexto, mantém-se o indeferimento da tutela de urgência pleiteada na ação originária.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.